Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006027-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, MARA RUBIA FELITO - ME
AGRAVADO: JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Processo Origem: Recuperação Judicial n. 0003455-41.2017.8.11.0051 - Cód. 125251- 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
Agravo de Instrumento interposto por A.K.F. Romero e outros, de decisão que na Recuperação Judicial por eles promovida, indeferiu o pedido de redução dos honorários do administrador judicial e manteve a verba no montante de R$ 759.064,22 e de venda de ativos.
Explicam que após a exclusão das pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito do polo ativo da recuperação judicial, os créditos arrolados sofreram uma redução de R$ 34.1000.134,77 para R$ 15.993.498,30.
Complementam que postularam ao Juízo a redução dos honorários do administrador judicial, contudo, o Juízo postergou o exame para após o apelo especial e caso houvesse êxito, os valores pagos seriam deduzidos do saldo residual, o que não teria ocorrido.
Informam que já pagaram ao administrador judicial, a quantia de R$ 443.859,60, valor superior ao percentual de 1,8% fixado no início, considerado o novo montante do crédito (R$ 15.993.498,30).
Dizem que o administrador judicial informou ao Juízo a ausência de pagamento dos honorários, o que determinou a intimação das recuperandas para comprovar o pagamento no prazo de 48 horas ou apresentar acordo de quitação, decisão que foi alvo de Embargos de Declaração.
Aduzem que o administrador judicial, ao manifestar nos declaratórios, pretendeu a manutenção dos seus honorários, no valor fixado anteriormente, mas, para tanto, postulou pela majoração do percentual fixado em decisão com trânsito em julgado, correspondente a 4,74% do atual passivo, sob o argumento de que tal majoração não ultrapassaria o limite do art. 24, § 1o, da Lei 11.101/2005.
Em decisão, ora agravada, o Juízo indeferiu o pedido das recuperandas de redução do valor dos honorários, e de outra via, acolheu o pedido do administrador judicial para majorar o percentual de 1,8% para 4,74%, de modo a manter a verba no valor de R$ 759.064,22.
Informam, ainda, que com o objetivo de angariar capital e fomentar as atividades empresarias, postularam pela autorização de venda de ativos de veículos, o que também foi indeferido. Dizem que o administrador judicial, em parecer, pontuou que tais veículos foram reconhecidos como essenciais para a manutenção da atividade empresarial, bem como consta restrição de transferência de propriedade.
Alegam que a manutenção da decisão agravada tornará insustentável para o grupo manter o cumprimento do plano de recuperação judicial e a manutenção da atividade.
Realçam que na época da fixação dos honorários do administrador, não houve discordância, por se tratar de recuperação judicial, originalmente, composta por 5 empresas e 2 empresários rurais, bem como o valor dos créditos sujeitos a recuperação judicial somavam 34 milhões.
Alertam que com a redução do passivo em quase a metade do valor original, também mudou o cenário em seu desfavor
Sustentam a necessidade de se observar o postulado da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduzem que as pessoas excluídas do polo ativo da recuperação judicial, ajuizaram nova recuperação judicial, cujos créditos arrolados são os retirados desta ação. Complementam, assim, que caso mantida a decisão, o administrador judicial receberá em dobro, porquanto calculado sobre os mesmos créditos.
Justificam, de outra via, que a venda dos veículos se faz necessária, por se tratar de bens com mais de 09 anos, o que gera grave depreciação, além de panes mecânicas e defeitos outros. Anotam que os veículos com restrição de transferência são essenciais para satisfação do crédito concursal. Asseveram, ainda, que o PRJ aprovado e homologado dispõe sobre a venda de ativos com compõem o ativo imobilizado, mediante venda direta a particular, com prestação de contas dos valores acrescidos ao caixa das empresas recuperandas.
Requerem a concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar os pagamentos dos honorários do administrador judicial.
No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para manter o percentual de 1,8% sobre o passivo ambiental e que o saldo pago a maior seja deduzido do saldo correspondente a 40% reservado ao pagamento final da recuperação judicial. Postulam, ainda, a autorização da venda de ativos dos veículos Volvo/FM 370, placa OAY 6140 e Volvo/FH 440, Placa NTZ 5179.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes, grupo de empresas em recuperação judicial, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido para que o percentual dos honorários do administrador judicial seja adequado à redução dos créditos.
Com efeito, consta que foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Felito, bem assim das pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito, que posteriormente foram excluídas do polo passivo da recuperação judicial por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000.
Por sua vez, com a exclusão das pessoas físicas, verifica-se que o crédito inicialmente arrolado de R$ 34.100.134,77, foi reduzido para R$ 15.993.498,30.
Questão controversa diz respeito aos honorários do administrador judicial: se deve ser mantido os fixados inicialmente em 1,8% do valor da causa (R$ 34.100.134,77), no montante de R$ 759.064,22, ou readequados nos termos da redução do passivo (R$ 15.993.498,30), no caso, para R$ 287.882,97.
O Juízo, ao manter os honorários do administrador no valor inicialmente fixado, ainda que elevado o percentual de 1,8% para 4,74%, justificou no fato de que a exclusão das pessoas físicas não resultou em redução na demanda do trabalho do administrador judicial, que atuou com empenho, presteza e eficiência, além de não se tratar de empresas de pequeno porte a justificar a fixação da verba em percentual inferior a 2%.
Com efeito, verifica-se que houve uma redução do passivo em mais de 50% dos créditos inicialmente arrolados, hipótese na qual, neste momento processual, a manutenção da remuneração do administrador judicial nos moldes iniciais não parece razoável.
Ademais, como demonstrado pelas recuperandas, já houve o pagamento de quantia significativa, vale dizer, R$ 443.859,60, valor muito superior considerado à nova realidade de créditos.
Neste quadro, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pela c. Câmara.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários do administrador judicial e determinou a intimação das recuperandas para comprovar a regularização do pagamento.
Intimem-se os agravados para contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7